Tribunal: CARF
Processo: 18239.005732/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.005732/2008-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.828 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
ADIR ISSA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A pretensão ao direito há de ser comprovada claramente de forma documental.
O ônus da prova incumbe ao autor e impõe-se ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado. As impugnações e recursos administrativos devem trazer os
elementos de prova pertinentes para solidificar as alegações do interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.005732/2008-23
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.828 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005732/2008-23

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 27 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 19 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, parcialmente procedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante
de Notificação de Lançamento (e-fls. 7 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de pessoas jurídicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 20/08/2008,
contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fl. 07/10), da
qual o contribuinte foi cientificado em 21/07/2008, que apurou o crédito tributário de
R$ 3.801,81, resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual, exercício de 2006,
ano-calendário de 2005.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento foi apurada a omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties, no valor de
R$ 14.057,12, recebidos da pessoa jurídica Centro Carioca de Reabilitação.
Em sua impugnação, o Contribuinte trouxe, em síntese, os seguintes argumentos e
solicitações:
A Fonte Pagadora não fornece ao contribuinte o documento comprobatório dos
rendimentos pagos e da retenção do Imposto de Renda, servindo, pois, a Impugnação
para denunciar a irregularidade e dar ensejo às medidas penais tributárias inerentes.
As informações declaradas pela Fonte Pagadora não correspondem à realidade fática
dos rendimentos efetivamente pagos. Somente foram pagos rendimentos no total de R$
9.856,00, correspondentes a quatro meses de aluguéis no valor de R$ 2.464,00, dos
quais foram descontados, por mês, R$ 254,56 a título de Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF, totalizando R$ 1.018,24.
O rendimento informado de R$ 23.913,12 é aleatório e não corresponde ao valor de 9
e/ou 10 meses de aluguéis. Admitindo-se, só para argumentar, ser correto o valor do
rendimento apurado, deveria ter a Fonte Pagadora declarado que retivera o Imposto de
Renda no total de R$ 2.436,30, que corresponde ao décuplo de R$ 243,63. Contudo, o
IRRF consignado na Notificação de Lançamento é o mesmo declarado pelo
Contribuinte.
Em razão do Lançamento ter se lastreado em informações incorretamente fornecidas
pela Fonte Pagadora à Receita Federal, requer o Contribuinte que a Fonte Pagadora seja
intimada a comprovar, através de recibos, o efetivo pagamento dos rendimentos.
Fatos negativos eximem de prova, portanto não se há de provar o não recebimento dos
rendimentos denunciados no Lançamento de Ofício.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DIRF
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.828 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005732/2008-23

Consiste em prova relativa dos rendimentos e da retenção do Imposto de Renda a
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf, cabendo ao contribuinte a
apresentação de documentos que demonstrem serem incorretos os valores declarado
pela fonte pagadora.
SOLICITAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
È de se indeferir a solicitação do Contribuinte de realização de diligência quando
presentes nos autos elementos suficientes para a formação de convicção e julgamento da
lide.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/04/2013 (e-fls. 25), o sujeito
passivo interpôs, em 10/05/2013 (e-fls. 27), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos de aluguéis recebidos de
pessoa jurídica estão ora comprovados nos autos através de novos documentos (e-fls. 29/37). Em
resumo, o valor objeto do lançamento refere-se a outro imóvel alugado para a mesma pessoa
jurídica, mas que não é de propriedade do recorrente. Este é proprietário apenas do imóvel
situado à rua Cerqueira Daltro 285, para o qual foi pago o aluguel declarado de R$9.856,00. O
valor lançado, R$14.057,12 refere-se ao imóvel do mesmo logradouro, n. 287, de propriedade de
terceiro.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre omissão de rendimentos de aluguéis no valor
de R$14.057,12, com compensação de IRRF após decisão de Primeira Instância da diferença de
R$1.331,04.
Não há preliminares a serem ora apreciadas
As novas provas colacionadas e argumentos apresentados apenas em sede de
recurso voluntário podem, na espécie, ser conhecidos com relativização de sua preclusão, com
base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Tratam-se de
Contrato de Locação (e-fl. 29/32), extratos analíticos e recibos (e-fls. 33/34) e contrato de
serviços para administração de imóveis (e-fls. 35/37), além do argumento de que o valor lançado,
R$14.057,12, refere-se ao imóvel do mesmo logradouro, nro. 287, alugado pela mesma Pessoa
Jurídica, mas de propriedade de terceiro.
O fato gerador do imposto de renda é conceituado pelo art. 43 do Código
Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 1966) como sendo a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou de proventos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade económica ou jurídica:
1 - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.828 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005732/2008-23

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1- A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
(...)
O contribuinte do imposto é definido como o titular da disponibilidade referida,
nos termos do art. 45 do mesmo diploma legal:
"Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43. sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto citja retenção e recolhimento lhe
caibam.
As quantias recebidas por pessoa física pela locação de imóvel sujeitam-se ao
recolhimento mensal obrigatório (Carnê-Leão) se pagas por pessoa física ou por fonte no exterior
(Lei no 7.713/1988, art. 8o, Lei no 9.250/ 1995 e Lei no 9.430/1996, art. 24, §2o, inciso IV), bem
como sujeitam-se à retenção na fonte a título de antecipação, se pagas por pessoa jurídica (Lei no
7.713/1988, art. 7o, II e Lei no 9.250/ 1995).
Cabe ressaltar que todos os rendimentos de aluguel auferidos por pessoa física,
sejam pagos por pessoa física ou jurídica, devem ser declarados como tributáveis na Declaração
de Ajuste Anual, conforme disciplinado pelos artigos 1o, 2o, 3o e parágrafos, e 8o da Lei no
7.713/1988; artigos 1o, 2o, 3o e 4o da Lei no 8.134/1990, artigos 1o e 15 da Lei no10.451/2002 e
artigos 49 a 53, 106 inciso IV, 109 e 111 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99).
A fiscalização, constatando a omissão de valores recebidos pelo contribuinte a
título de aluguéis pagos por pessoas jurídicas durante o ano-calendário em questão, efetuou o
lançamento de ofício do imposto devido, conforme demonstrativo citado acima, obedecendo às
normas legais e respectivos atos Secretaria da Receita Federal do Brasil que tratam da matéria.
Apontada a base legal dos rendimentos tributáveis, passe-se á apreciação das
alegações e provas dos autos. E nesse sentido, não deve ser negligenciado que a valoração das
provas pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72,
que rege o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Durante a fase impugnatória, alegou o interessado ter recebido aluguéis relativos
apenas a quatro meses do ano calendário 2005 e agora em fase impugnatória alega então que o
valor lançado, R$14.057,12, refere-se ao imóvel do mesmo logradouro, nro. 287, alugado pela
mesma Pessoa Jurídica, mas de propriedade de terceiro.
Mas veja-se, do Contrato de Locação apresentado (e-fls. 29), o imóvel do
interessado, localizado na Rua Cerqueira Daltro n.285 foi locado de 01 de novembro de 2002 a
01 de novembro de 2005, pelo valor locatício inicial de R$2.100,00, a ser reajustado anualmente.
Nada foi apresentado no sentido de que teria havido quebra de contrato, saída antecipada, ação
de cobrança de atrasados de 2005. Dessa forma, pelo valor contratado, já se infere que o locador
teria recebido mais do que apenas quatro parcelas de aluguel, como inicialmente alegado, ou que
teria menos do que R$2.100,00 relativos a dez meses de contrato em 2005 a receber, o que já
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.828 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005732/2008-23

afasta a nova alegação de que não deveria receber pelo menos 10 parcelas de aluguel no valor
mínimo de R$2.100,00 cada, independentemente da pessoa jurídica ter alugado mais um imóvel
pertencente a outrem.
Os novos extratos e recibos de prestação de contas apresentados (e-fls. 33 e 34)
referem-se a aluguéis atrasados relativos ao ano calendário 2004 e recebidos no ano calendário
2005 e, em tese, apenas comprovam que além dos aluguéis recebidos relativos a 2005 houve
ainda recebimento de rendimentos tributáveis pelo regime de caixa relativos a 2004, que
deveriam ter sido oferecidos à tributação no exercício 2006.
Por fim, o Contrato de Serviços assinado pelo interessado e pela administradora
de imóveis não lhe socorre, por detalhar o serviço prestado pela última, e não os rendimentos
tributáveis do ano calendário sob análise.
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235,
de 1972, que determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos
de prova necessários.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 44
DF CARF MF
Original